Tribunal: TJPA
Processo: 0804415-94.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804415-94.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NUNES ARAUJO NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CPB. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR ALGUNS ANOS. MANDADO PRISIONAL AINDA NÃO CUMPRIDO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de requisitos da custódia preventiva, visto que a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela; bem como, para a correta aplicação da lei penal, dado que o réu permaneceu em local incerto e não sabido alguns anos, tanto assim que, apesar de o crime ter sido cometido no ano de 2015, sua prisão preventiva veio a ser decretada no ano de 2018. Além disso, apesar de juntar documentos informando seu endereço e trabalho em outro Estado, a autoridade coatora assevera que não há, nos autos, informações acerca do cumprimento mandado prisional, não se revelando suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

2. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 22 de junho de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de RAIMUNDO NUNES ARAÚJO NETO, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0007553-28.2017.8.14.0070.

Consta da impetração que
o paciente foi denunciado pela suposta prática do tipo penal previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB
, e teve a prisão preventiva decretada pelo Juiz
a quo
, a requerimento do Ministério Público, de vez que não foi encontrado no endereço indicado pelo Órgão Ministerial, tendo-se presumido que ele estava em lugar incerto e não sabido.

Alegam os impetrantes
o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente,
visto que ele não tinha conhecimento da denúncia, pois se o contrário fosse, teria comparecido aos atos processuais e teria constituído advogado para formular a resposta à acusação. Dessa forma, o paciente não compareceu aos atos processuais por inteiro desconhecimento e ignorância, visto que, não foi ouvido em sede policial para dar a sua versão dos fatos.

Sustentam que
o paciente não está em local ignorado, ele reside no Estado de Santa Catarina, local onde conseguiu trabalho para sustentar sua família, bem como tratamento para o seu filho que luta contra o câncer
. Não restou claro que o paciente tenha, deliberadamente, tentado ocultar seu paradeiro para escapar a persecução criminal, só tendo tomado conhecimento de sua condição de processado e foragido quando precisou dar entrada em um documento junto ao RH da empresa na qual trabalha atualmente.

Afirmam que tudo não passou de um mal-entendido, já que
o Ministério Público deveria ter esgotado todos os meios possíveis para encontrar o acusado, como a citação por edital ou a solicitação de uma pesquisa para encontrar o endereço atual do paciente junto aos bancos de dados público
, ressaltando, ainda, que,
o coacusado Leonardo Silva da Costa encontra-se respondendo ao processo em liberdade
, o que não há lógica, já que respondem pelo mesmo crime.

Aduzem, outrossim,
a ausência dos requisitos legais da custódia preventiva,
já que o paciente possui condições pessoais favoráveis (pai de família, trabalhador, de boa índole, nunca foi processado, sendo réu primário e pai de filhos menores, os quais dependem exclusivamente do requerente para sobreviver).

Requerem a concessão
liminar
da ordem, para que seja
concedida a liberdade provisória, com a revogação do mandado de prisão preventiva
. Não sendo este o entendimento,
que o decreto de prisão preventiva venha ser substituído por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que o paciente foi denunciado pela suposta prática do ilícito penal descrito no
art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB,
contra a vítima Daniel de Souza Lobato, fato ocorrido em 08.11.2015.

Informa que a denúncia foi recebida em 16.12.2017, e realizada a citação do corréu, que apresentou a defesa preliminar.
Quanto ao ora paciente, este não foi localizado, de modo que o RMP requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, que foi decretada em 25.07.2018
, ante a sua periculosidade, evidenciada diretamente pelas circunstâncias e
"modus operandi"
na prática do crime de homicídio
, aliado ao fato de o réu encontrar-se em local incerto e não sabido, pois ele sequer compareceu para prestar esclarecimentos nos atos de procedimento investigatório
.

Assevera que, conforme protocolo datado em 13.01.2021, o paciente constituiu advogado e, na sequência, apresentou sua defesa preliminar, bem como, requereu a revogação da preventiva, que foi indeferida em 17.03.2021.

Por fim, assevera que
até o presente momento não há informações nos autos quanto ao cumprimento da custódia preventiva
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pela
concessão
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente, após requerimento do Ministério Público, teve a prisão preventiva decretada, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB (homicídio qualificado).

Leia-se trecho do decreto de prisão preventiva, datado de 17.05.2019:

“(...) Verifico que a medida restritiva da liberdade é necessária ao réu RAIMUNDO NUNES ARAUJO NETO visto que
a periculosidade do acusado, evidenciada diretamente pelas circunstâncias e "modus operandi" na prática do crime de homicídio aliado que o réu está em local incerto e não sabido, bastam, de per si, em delito grave, para embasar a segregação cautelar no
resguardo da ordem pública, aplicação da lei penal e da instrução criminal
.

Ora, homicídio

qualificado e, principalmente, pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa revela, induvidosamente, a periculosidade e a ousadia do agente, por presente ao ato. Estas circunstâncias, deste modo, não recomendam a liberdade

provisória prevista no artigo 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quando o acusado foi preso em flagrante.

Ademais, a primariedade e os bons antecedentes do acusado, per si, não têm o condão de impedir a segregação provisória, se a necessidade da prisão processual é recomendada por outros elementos dos autos, qual seja
garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal. Ressalto que ainda não se iniciou a instrução criminal.

Soma-se a isso que persiste ainda o requisito da prisão preventiva qual seja o
indício de autoria e materialidade
do crime dos autos (art 312 do CPP).

(...)

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal na custódia preventiva do réu, já que presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, pelo que
DEFIRO
o pedido de
PRISO PREVENTIVA DO REU RAIMUNDO NUNES ARAUJO NETO
, por motivo de garantia da Ordem Pública, garantia da instrução processual e aplicação da lei penal, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)”

Em decisão mais recente, datada de 17.03.2021, aquela autoridade indeferiu pleito revogatório prisional, nos seguintes termos:

“Presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, uma vez existentes indícios de autoria e materialidade do delito praticado.

Ressalte-se que o direito do acusado de responder ao processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não obstante a liberdade constitua a regra determinada pela Constituição da República, admite-se a sua privação em caráter precário antes da sentença condenatória definitiva. Assim, a manutenção do denunciado sob custódia estatal é de rigor, sendo inviável sua substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão.

Patente a necessidade de segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, da instrução processual e futura aplicação da lei penal.

Além disso, é de ressaltar a periculosidade do acusado, ante o modo de agir do delito imputado, de extrema gravidade, tendo a vítima falecido, consoante Laudo Necroscópico à fl. 06 Inquérito Policial. Ressalte-se que, conforme consta dos autos, o fato delitivo foi motivado por uma rixa antiga existente entre o acusado e o ofendido.

A defesa do ofendido alega que este se evadiu do distrito de culpa pois não tinha o conhecimento desta ação penal, no entanto, não há de se considerar esse argumento, tendo em vista que a evasão do distrito de culpa é fundamento idôneo à decretação da constrição cautelar, pois visa garantir a aplicação da lei penal em eventual condenação.

(...)

Isto Posto, acolho a manifestação do Ministério Público e
INDEFIRO
o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA postulado em favor do réu
RAIMUNDO NUNES ARAUJO NETO
, haja vista que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, já devidamente qualificado, a prisão preventiva ainda é necessária para garantia da ordem pública, instrução criminal e futura aplicação da lei penal. (...)”

Da leitura das decisões acima transcritas, bem como, do exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se
necessária a custódia do paciente para
se garantir a ordem pública e a correta aplicação da lei penal.

Isso, porque, segundo as informações judiciais, no dia dos fatos, o paciente e o corréu Leonardo Silva da Costa, mediante ajusto prévio e com
animus necandi
, em uma motocicleta, aproximaram-se do ofendido Daniel, o qual se divertia com amigos no posto central e, em seguida, efetuaram três disparos com arma de fogo contra a vítima, sendo suficiente para causar sua morte. De acordo com a denúncia, o crime foi motivado por uma rixa antiga existente entre o coacto e a vítima.

Como se não bastasse, ainda se verifica que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido alguns anos, tanto assim que, apesar de o crime ter sido cometido no ano de 2015, sua prisão preventiva veio a ser decretada no ano de 2018. Além disso, apesar de juntar documentos informando seu endereço e trabalho em outro Estado, a autoridade coatora assevera que não há, nos autos,
informações acerca do cumprimento mandado prisional.

Desse modo, tem-se que, de fato, é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, e para a
correta aplicação da lei penal,
por estar se furtando da prisão cautelar judicialmente decretada, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva.

Ressalte-se que
o fato de o acusado ter se evadido do distrito da culpa por não ter conhecimento da ação penal não se justifica, tendo em vista que a evasão do distrito da culpa é fundamento idôneo à decretação da constrição cautelar,
pois visa garantir a aplicação da lei penal em eventual condenação, assim, o fato de o paciente ter se evadido do local do crime não pode ser utilizado em seu favor, como forma de desconstituir o decreto prisional e sua manutenção, ao argumento de que ele desconhecia o trâmite da ação penal.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Omissis.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3.
Na hipótese, a custódia preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o réu permaneceu foragido de 2016 até 2019, quando foi preso.
4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Precedentes. 5. As condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 6.
Omissis.
7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 599.964/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

Ademais, em relação ao argumento de que
o Ministério Público deveria ter esgotado todos os meios possíveis para encontrar o acusado, como a citação por edital ou a solicitação de uma pesquisa para encontrar o endereço atual do paciente junto aos bancos de dados público
, coisa que, segundo os impetrantes, não foi feita, transcrevo o que relata o ilustre Procurador de Justiça, em seu parecer:

“(...) Da análise dos documentos acostados, tem-se que à época das investigações, o paciente não chegou a ser localizado pela autoridade policial para ser ouvido – tanto assim que ao ser denunciado, novamente, não foi encontrado para citação.

Diante dos fatos, em contato com a Promotoria de Justiça da Comarca de Abaetetuba, foi informado a essa Procuradoria Criminal que, ao contrário do alegado, foram envidados todos os esforços por parte do Ministério Público para localizá-lo, porém, o paciente não foi encontrado em nenhum dos endereços possíveis. (...)”

De outra banda, apenas a título de argumentação, gize-se que, muito embora o crime seja de 2015 e o decreto cautelar seja de 2018 (com recente manutenção da prisão no presente ano), não há qualquer violação ao princípio da contemporaneidade na prisão preventiva quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente,
verbis
:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 121, § 2.º, INCISOS II, III E IV, C.C. O ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RÉU FORAGIDO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de materialidade delitiva acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus. 2. A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: dois dos Corréus convidaram a Vítima para beber na loja de conveniência do posto de gasolina do Paciente, sendo que, posteriormente, o chamaram para usar entorpecentes em um depósito de gás também de propriedade do Agente, ocasião em que a Vítima foi surpreendida com agressões e facadas sendo que, ao tentar fugir, caiu em um canil com cães ferozes. Posteriormente, o Paciente efetuou disparos de arma de fogo conta a Vítima, que ainda estava viva. Essa conjuntura justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 3. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 6.
Não há violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva "quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente"
(STJ, HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020). 7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (STJ - HC 602.222/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 28/05/2021)

Por conseguinte, existindo, nos autos, elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não se mostra suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, tais como a comprovação de sua primariedade, ocupação lícita e residência fixa, verifica-se que tais atributos não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/06/2021